Tribunal: TJPA
Processo: 0019913-58.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00199135820168140028
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Herdiley Almeida Silva (Jairiane dos Santos Mota - OAB nº 20.006)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 303 E 306 DO CTB. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. Não há como reconhecer a tese de absolvição, embora o apelante afirme que a moto conduzida pelas vítimas vinha em alta velocidade, esta versão não encontra amparo nos autos, ao contrário do que alegado ficou provado que a conduta do apelante ao dirigir sem a devida atenção, bem assim, pelo fato de estar alcoolizado, acabou por provocar a colisão que restou por atingir as vítimas e causar-lhes lesões corporais e prejuízos materiais. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Marabá, que condenou
Herdiley Almeida Silva
pela prática do crime capitulado no artigo 303, parágrafo único c/c artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 70, caput do Código Penal a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto e proibição para obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

De acordo com a denúncia no dia 30/10/2016, por volta de 12h00min, na Av. paraíso, Bairro Liberdade, nesta cidade, o denunciado Herdiley Almeida da Silva ofendeu a integridade corporal das vítimas Genivaldo Gomes Pereira e Maria Antônia da Silva, quando conduzia o veículo Volkswagen/Golf Flash, placa JUS9267, sob efeito de álcool, estando com concentração de 1,11mg/L.

A denúncia foi recebida em 04/05/2018 (fls. 07) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa requer a absolvição do apelante (fls. 70/78).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 79/82). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 89/93).

É o relatório. Sem revisão.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa requer a
absolvição do apelante, diante da insuficiência probatória.

Extrai-se dos autos que no dia 30/10/2016, por volta de 12h00min, na Av. paraíso, Bairro Liberdade, nesta cidade, o denunciado Herdiley Almeida da Silva ofendeu a integridade corporal das vítimas Genivaldo Gomes Pereira e Maria Antônia da Silva, quando conduzia o veículo Volkswagen/Golf Flash, placa JUS9267, sob efeito de álcool, estando com concentração de 1,11mg/L.

Ainda, segundo a denúncia, o acusado estava na posse do veículo acima citado, de propriedade do Sr. Carlos Acioli Carvalho de Oliveira, trafegando na Avenida Paraíso, quando avançou a preferencial e colidiu com o veículo Honda CG 150, cor vermelha, onde estavam as vítimas Genivaldo Gomes Pereira e Maria Antônia da Silva. Em razão da colisão, as vítimas caíram ao solo e sofreram ferimentos.

A seguir, foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Municipal de Marabá. Ainda segundo a exordial, o acusado tentou empreender fuga do local do acidente sem prestar socorro às vítimas, somente não conseguindo porque foi alcançado pela Polícia Militar em razão de pane no veículo que ele conduzia.

Ao realizar a abordagem no acusado, os policiais perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez, razão pela qual foi levado ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, onde foi realizado o teste no etilômetro, sendo constatada a concentração de 1,11 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, sendo autuado em flagrante delito.

Em que pesem os argumentos defensivos, não prospera o pedido, eis que as provas contidas nos autos demonstram de forma cristalina a responsabilidade do apelante no crime em tela, senão vejamos.

De início verifico que a materialidade restou configurada através do Auto de Apreensão de fls. 12 do IPL, o qual descreve o veículo conduzido pelo réu, pelos Laudos de Exames de Corpos de Delitos e prontuários de atendimentos das vítimas, juntados às fls. 45 a 65 do IPL; pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo relatório final da Autoridade Policial; bem como pela prova oral colhida em juízo.

Os depoimentos das vítimas Genivaldo Gomes Pereira e Maria Antônia da Silva em Juízo também confirmam a autoria e materialidade delitiva, asseverando que no dia do crime trafegavam na Avenida Paraíso, por volta do horário do almoço, quando foram surpreendidos pela colisão. Segundo os relatos dos ofendidos, o acusado avançou a preferencial, na medida em que a citada avenida possui duplo sentido, sendo de conhecimento geral que a via possui preferência em relação às perpendiculares. Afirmaram, ainda, que após a colisão, o denunciado não prestou socorro, assim como jamais procurou as vítimas para minimizar os prejuízos.

As testemunhas Valdei Viana Neves, Edilson Rufino de Oliveira e Eliandro Gomes Fernandes, policiais militares que participaram da prisão do acusado, foram uníssonos em declarar judicialmente que a colisão aconteceu na Avenida Paraíso, a qual tem a preferência, sendo que a motocicleta e as vítimas estavam na citada avenida, contudo o acusado foi preso em outra rua, não se encontrando no local nos fatos. Afirmaram que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, razão pela qual foi levado para fazer exame no etilômetro, por meio do qual ficou constada que possuía concentração de álcool acima do permitido em lei.

Aponto, ainda, o depoimento da testemunha Carlos Acioli Carvalho Oliveira, proprietário do veículo conduzido pelo acusado, afirmou em juízo que deixou seu carro para conserto em uma oficina, na qual o réu trabalhava, sendo surpreendido com o comunicado para comparecimento à delegacia, pois seu veículo se envolvera em um acidente. Confirmou que era o acusado quem conduzia o veículo e que o carro sofreu diversas avarias, as quais não foram integralmente recuperadas.

É importante destacar que o próprio réu admitiu a autoria delitiva em Juízo, apontando que a colisão ocorreu em razão da motocicleta conduzida pelas vítimas estar em alta velocidade. Disse que não prestou socorro, pois ficou com receio de ser agredido, e que não procurou as vítimas para prestar auxílio posteriormente porque ouviu disser que elas o estavam ameaçando. Confirmou que havia ingerido bebida alcóolica, assim como não detinha permissão para dirigir veículo automotor.

Não há como reconhecer a tese de absolvição, embora o apelante afirme que a moto conduzida pelas vítimas vinha em alta velocidade, esta versão não encontra amparo nos autos, ao contrário do que alegado ficou provado que a conduta do apelante ao dirigir sem a devida atenção, bem assim, pelo fato de estar alcoolizado, acabou por provocar a colisão que restou por atingir as vítimas e causar-lhes além de lesões corporais, prejuízos materiais.

Assim, diante dos elementos de convicção apontados nos autos não deixarem dúvidas acerca da materialidade e da autoria, resta impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso, com manutenção da sentença em todos os termos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante e mantenho todas as disposições da sentença apelada.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.